Tribunal: TJES
Processo: 5002266-53.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002266-53.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA BARBOSA LIMA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5002266-53.2023.8.08.0038

RECORRENTE: VANUSA BARBOSA LIMA PEREIRA;

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DANO MORAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA FORMAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DA LEI Nº 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
VANUSA BARBOSA LIMA PEREIRA
em face da sentença que declarou a extinção do feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a complexidade da causa e a necessidade de perícia técnica para aferição de adicional de insalubridade.

A recorrente sustenta, em síntese, que a prova técnica simplificada seria suficiente e que o Juizado Especial é competente para julgar a demanda. O
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
, em sede de contestação, arguiu a preliminar de incompetência ante a necessidade de laudo pericial detalhado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

1. Juízo de Admissibilidade
O recurso é próprio e tempestivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente. Presentes os pressupostos,
conheço do recurso
.

2. Mérito
A controvérsia cinge-se à verificação de exposição da servidora a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos no exercício da função de recepcionista em Unidade de Saúde.

Analisando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao acolher a preliminar de incompetência. Os fundamentos que sustentam a manutenção do julgado são:

Necessidade de Perícia Técnica Complexa:
A divergência entre o relato da autora (exposição direta e habitual a agentes nocivos) e a defesa do Município (ausência de exposição conforme LTCAT e Lei Municipal nº 2.025/1994) exige um diagnóstico técnico detalhado do local de trabalho.

Incompatibilidade de Ritos:
A realização de perícia formal para levantamento de fatores técnicos não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o Juizado Especial.

Fundamentação Legal:
A extinção encontra amparo no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente, que determina a extinção quando reconhecida a incompetência territorial ou a complexidade da causa.

Embora a recorrente defenda a aplicação de "prova técnica simplificada", a natureza da demanda — que envolve a análise de riscos biológicos em ambiente de saúde e a validade de laudos ambientais pretéritos (LTCAT) — demanda dilação probatória que extrapola os limites do rito fazendário simplificado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)